Tribunal: TJES
Processo: 5029272-10.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029272-10.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LEONARDO DIAS DE SOUZA FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que concedeu liberdade provisória a denunciado pela prática de tentativa de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, de modo a justificar o restabelecimento da custódia cautelar do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da necessidade da medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não sendo suficiente a gravidade abstrata do crime.

4.
Na hipótese, o recorrido apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, demonstrou possuir condições subjetivas favoráveis (ocupação lícita, família constituída e residência fixa), não registra antecedentes criminais e não há indícios de que tenha violado medidas cautelares ou reincidido em práticas delitivas após o fato.

5.
A decisão que revogou a prisão preventiva considerou a ausência de elementos que comprovassem risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, em consonância com o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar.

6.
O fato de o delito imputado ser grave, por si só, não justifica a prisão preventiva, devendo existir elementos objetivos e atuais que demonstrem a real necessidade da segregação.

7.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prisão preventiva não pode ser mantida com base em presunções abstratas de periculosidade, sendo imprescindível a demonstração de fundamentos concretos.

8.
O recurso ministerial não trouxe argumentos ou provas novas que infirmassem as razões da decisão que concedeu a liberdade provisória, mostrando-se insuficiente para justificar o restabelecimento da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é medida excepcional que exige fundamentação concreta, não podendo ser mantida com base apenas na gravidade do crime imputado.

2. O comparecimento espontâneo do acusado, a ausência de antecedentes criminais, o cumprimento de medidas cautelares e a inexistência de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal são elementos que afastam a necessidade da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

-
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe 15/2/2021.

STF, HC 193.726/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5029272-10.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONARDO DIAS DE SOUZA FILHO
Advogados do(a) RECORRIDO: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Vila Velha
/ES, que
concedeu a liberdade provisória a LEONARDO DIAS DE SOUZA FILHO
(Id.
47065541
).

Acerca dos fatos
,
narra a denúncia q
ue
na tarde de 11/03/2024, na Rua Viana, nº 121, bairro Boa Vista I, município de Vila Velha/ES, o ora recorrido efetuou um golpe de arma branca em sua irmã, Cristina Duarte de Souza, n
ão consumando o intento homicida em razão da intervenção de terceiros.

Consta que réu e vítima são irmãos e na data indicada haviam sido intimados acerca de sentença proferida no juízo cível, relacionada a imóvel que lhes deixado por herança.

Apurou-se também que, ao perceber que a
ofendida
estava no local, o réu avançou contra ela,
iniciando discussão que envolveu ofensas e agressões
físicas de ambas as partes
.

Por ocasião do recebimento da denúncia, a Magistrada decretou a prisão preventiva do ora recorrido (Id. 46396485).

O mandado foi cumprido em 11/7/2024 (Id. 46561801).

Em
1
9/7/2024,
considerando o comparecimento espontâneo do réu,

foi revogado
o decreto
preventiv
o, em consonância com o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar

(Id. 47065541)
.

Sobreveio o presente recurso,
no qual o
Órgão Ministerial
requer
o restabelecimento da
prisão preventiva,
ao argumento de que o crime possui elevada gravidade e se encontram presentes os requisitos
d
o art. 312 do C
PP

(
Id.
10933986
).

Analisando o
s elementos apresentados,
entendo não haver motivos contundentes
que justifiquem a
reforma
da decisão
que concedeu a liberdade provisória ao acusado.

Como sabido, a gravidade do crime,
em tese,
praticado
pelo réu,
não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória, devendo
haver
fundado receio de que o
suspeito
venha a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Contudo, na hipótese,
inexist
em
evidências concretas que resultem na necessidade de manutenção da
segregação
cautelar, tampouco
há
dados necessários a demonstrar que
o réu, em li
berdade, colo
cará
em risco
a
vítima
, ou a
ordem pública, ou ainda o regular andamento do feito.

Lado outro, o
fato de
o r
ecorrido t
er
se
apresentado espontaneamente
às autoridades policiais;
reunir condições
subjetivas fav
oráveis (ocupação lícita,
família constituída e
endereço fixo);
não possuir outros apontamentos criminais; não ter
infringido as medidas cautelares que
lhe
foram impostas,
ou
voltado a delinquir,
revela o rigor extremado da prisão preventiva.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego
provimento
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.